Tribunal: TJDFT
Processo: 0742346-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742346-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TERESINHA DE JESUS SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição de ID 53863535, tendo em vista requerimento formulado ao ID 53864787. Após, à parte Agravada para, no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator